Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PRECLUSÃO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ. ARTIGO 524, §2o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração de juros de mora e correção monetária.
2. Decisão recorrida reconheceu a preclusão da controvérsia, diante de trânsito em julgado de sentença que homologou cálculos apresentados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração de cálculos de atualização da dívida, diante de decisão já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O artigo 524, §2o, do CPC estabelece que o juiz pode, a seu critério, valer-se de contabilista do juízo para verificação dos cálculos, não sendo obrigação legal.
2.A jurisprudência do TJDFT reconhece que a Contadoria Judicial atua como auxiliar do juízo, não sendo obrigatória sua intervenção para cálculos de interesse das partes (Acórdão 1329080, 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli).
3.A apuração dos índices de correção monetária e juros é ônus do exequente, conforme artigo 523 do CPC.
4. A decisão que definiu os critérios de atualização da dívida encontra-se preclusa, conforme certificado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da Contadoria Judicial para verificação de cálculos é faculdade do juiz, não sendo obrigatória.
2. A decisão que define critérios de atualização da dívida, uma vez transitada em julgado, impede nova discussão sobre os valores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1329080, 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 23.03.2021, DJe 09.04.2021.